Tribunal: CARF
Processo: 16306.000279/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000279/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.674 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, diante da edição
do Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório remanescente pleiteado e homologar as compensações até o limite
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente compensação lastreada em crédito de saldo negativo da Contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000279/2008-92
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000279/2008-92

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), reconhecendo, dessa forma, o valor de R$ 3.811.706,20
do crédito total pleiteado, no valor de R$ 6.127.555,35.
2.

A motivação para a homologação parcial da compensação decorreu em razão de
que a estimativa de abril de 2003, extinta via DCOMP n° 22135.83119.110603.1.7.02-7041, não
foi homologada e atualmente tratada no PAF no 11610.003491/2003-30, conforme Despacho
Decisório (fls. 19/22).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 11/17), o sujeito defendeu o
apensamento do PAF onde é discutida estimativa não confirmada, visto que aquele processo é
composto por diversos outros pedidos de compensação, relativo a saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário 2001 e que isso evitaria decisões conflitantes.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 92/101) por
entender não demonstrada a certeza e liquidez do crédito, em especial pela falta de exigibilidade
dos débitos das estimativas mensais, que afetaria o crédito ora pleiteado. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
APENSAMENTO. INVIABILIDADE.
Inviável proceder-se ao apensamento pleiteado quando, não só os processos encontram-
se em fases processuais distintas, como a Portaria no 666 de 24 de abril de 2008 não
possui qualquer previsão que o contemple nos moldes em que requerido.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade). Se até mesmo em caso de pendência de decisão definitiva
no Poder Judiciário, instância superior e autônoma em relação à esfera administrativa,
descabe o sobrestamento do processo administrativo, igual conclusão se impõe quando
há pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de
ofício no período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000279/2008-92

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 111/162), a Recorrente ratifica seu pleito de
sobrestamento do presente processo até o julgamento do PAF no 11610.003491/2003-30 em
razão de que o ato de não homologação integral deste processo decorreu do resultado não
homologação naquele; alega que a não homologação decorreu da não confirmação da estimativa
do mês de abril de 2003, objeto de compensação, DCOMP n° 22135.83119.110603.1.7.02-7041,
que, ainda que seja julgada improcedente de forma definitiva, será objeto de cobrança
administrativa (art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 44 da IN RFB no 1.300, de 2012), que
determinam a cobrança dos débitos confessados em DCOMP. Requer, ao final, o provimento
integral do recurso.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 01.06.2015,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 109), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 30.06.2015, conforme carimbo de protocolo aposto na primeira
folha da peça recursal (fls. 111), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

O litígio tem escopo bem definido, isto é, o não reconhecimento, para fins de
composição do saldo negativo, da estimativa do mês de abril de 2003, que foi objeto de
compensação, DCOMP n° 22135.83119.110603.1.7.02-7041. Nesse sentido, a Recorrente
pleiteia o sobrestamento do presente processo até o julgamento do PAF no 11610.003491/2003-
30, pois, em suas palavras, as estimativas compensadas com bases negativas de períodos
anteriores devem ser equiparadas à estimativas pagas, haja vista o efeito extintivo do crédito
tributário produzido pela compensação, (...) até mesmo porque, ainda que sejam consideradas
não pagas, o que se admite por amor a argumentação, serão efetivamente recolhidas em
procedimento próprio.
9.

A r. Decisão entendeu que as estimativas seriam mera antecipação, não tendo
natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo, portanto, passíveis de cobrança
autônoma. O julgador a quo fundou sua posição com base na Solução de Consulta Interna Cosit
no 18, de 2006, e no Parecer PGFN/CAT no 1.658, de 2011, este último especificamente em
relação à falta de certeza e liquidez quanto à exigibilidade das antecipações a título de
estimativas compensadas em DCOMP.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000279/2008-92

10.

O tema restou solucionado a partir da edição do Parecer Normativo COSIT no 2,
de 2018, que firmou entendimento que as estimativas extintas por meio de compensação não
homologada, por terem sido objeto de confissão na DCOMP, após o encerramento do período de
apuração, deixam de ser mera antecipação do tributo e passam a ser crédito tributário
constituído, passíveis, portanto de cobrança.
11.

Muito se refletiu sobre os efeitos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em
especial pela situação em tese de se reconhecer eventual saldo negativo formado por estimativas
não pagas, ainda que objeto de confissão. Para essa corrente, deveria a administração sobrestar a
análise do saldo negativo até a homologação em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo,
sem qualquer embrago, plausível.
12.

Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
13.

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres os
quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
14.

O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte
redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
15.

Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000279/2008-92

imiscuir em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o
controle e cobrança dos créditos tributários.

Conclusão
16.

Assim, diante da edição do Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018, voto no
sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital